Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL PELA OPERADORA RÉ. RECUSA ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cirurgia bucomaxilofacial e os materiais ligados ao ato cirúrgico recomendados pelo cirurgião assistente são de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, nos termos do artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
2. Se o procedimento recomendado pelo cirurgião assistente necessita de ambiente hospitalar, e o contrato firmado prevê segmentação hospitalar, então o plano de saúde é obrigado a cobrir os custos.
3. Cabe ao dentista assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
4. Apelo da ré conhecido e não provido.